Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-45.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001354-45.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (RECORRIDO), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.848.971-35 (RECORRENTE), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.271-36 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NAYARA REGINA DA SILVA - CPF: 028.446.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 062.680.961-42 (VÍTIMA), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado.
Indícios suficientes de autoria.
Qualificadora
s
.
Suporte probatório.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
I, II e
I
V
, do CP)

e corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
. O apelante requer a
despronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento da
s
qualificadora
s
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; e (
ii
) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de suporte probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A
d
ecisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível nesta fase a análise aprofundada do mérito ou a exclusão de elementos cuja confirmação demanda o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.
As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, sendo inaplicável o seu afastamento na pronúncia por não se tratar de hipóteses manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; ECA, art. 244-B; CPP,
arts
. 413 e 74, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.11.2024; TJMT, RSE 1002437-97.2023.8.11.0037, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 11.12.2024; TJMT, AP 1006167-24.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.7.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.358.996/SP,
Rela
. Mina. Laurita Vaz, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Diamantino
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1001354-45.2023.8.11.0005
,
na qual
o
recorrente
foi
pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (
art. 121, § 2o,
I, III e
I
V
, do C
ódigo
P
enal
)
e crime conexo – corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Nas razões recursais,
a Defesa
requer a
des
pronúncia
do
recorrente
, sob o argumento
da ausência de

indícios suficientes de autoria
.

Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da
s
qualificadora
s

porque

não fic
aram

configuradas

(Id
2
75772459
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
75772461
).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id 2
75772462
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do
recurso

defensivo

(Id
2
89516873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
no dia
24 de abril de 2023, por volta das 21h30min, em residência particular
, localizada
na
r
ua Dois, n
.
7,
bairro
Cohab Brilho do Sol,
em
Alto Paraguai/MT, o recorrente, acompanhado do adolescente W
.
G
.
S
.
S
.
, vulgo
“
Charutinho
/
Gamba
”
, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
teria
mata
do
a vítima Jéferson, deferindo-lhe sete disparos de arma de fogo
.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame das pretensões defensivas.

I – Da
despronúncia
:

A Defesa s
ustenta
acerca da

ausência de elementos mínimos de autoria por parte do recorrente

e a fragilidade das provas colhidas durante a instrução, as quais seriam incapazes de embasar a
sua
submissão ao Tribunal do Júri.

Argumenta que os depoimentos testemunhais são vagos e contraditórios, não permitindo identificar com segurança a pessoa que pilotava a motocicleta utilizada na ação criminosa, principalmente porque o autor fazia uso de capacete e o local era escuro.

Após a detida análise da decisão recorrida e das particularidades
que circundam
o caso, verifico que a pretensão defensiva
não
comporta

provimento
.

A
sentença de pronúncia encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos do art. 413 do CPP, tendo o Juízo
de origem
se convencido da materialidade do fato, bem como da existência de indícios suficientes de autoria
ou participação
, extraídos da prova oral colhida
em ambas as fases processuais.

A materialidade do crime ficou comprovada por meio do B
oletim de
O
corrência

n
.
2023.112694
(Id
2
75771855
)
,
Auto
de Apreensão (Id
2
75771857 – p. 17
),
Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id
275771857 – p.
29
),
Laudo Pericia
l

n
.
545.2.13.9937.2023.112633-A01

(Id

275771896
)
, Laudo Pericial n.
545.2.13.9937.2023.112644-A01
(Id 275771883),
Laudo
de
Necrópsia (Id
275771897
)
e Laudo do Local do Crime n.
545.2.21.9937.2023.112604-A01
(Id
275772365
).

Consta dos

autos que o envolvimento do recorrente na ação criminosa decorreu
, principalmente, das declarações da testemunha ocular Nayara, genitora da vítima que se fazia presente no momento da ação criminosa.

Observa-se que nas duas fases processuais
ela
indicou que o recorrente seria o piloto da motocicleta
Honda Titan, cor preta,
e o adolescente
W
.
G
.
S
.
S
.
seria o autor dos disparos, esclarecendo que
reconheceu
ambos
porque
ambos eram conhecidos do ofendido e frequentavam sua casa.

Frise-se que a vítima havia informado que
“
vulgo
‘
CHARUTINHO
’
e MARLON - vulgo
‘
MAGRÃO
’
, haviam falado que iriam
‘
pegar ele
’”
(Id 275771857 – p. 23).

Oportuno trazer as declarações
detalhadas
prestadas pela referida testemunha
/informante
na Delegacia:

“
a
depoente é mãe da
vítima
JEFERSON DA SILVA SOUZA, de alcunha "JEFINHO"; QUE, ontem
a
noite a depoente estava em casa quando seu filho de 06 anos disse que queria dormiu com o irmão JEFERSON, o qual disse para a depoente que iria fazer a criança dormir; QUE, disse que então iria na casa de sua vizinha
Mariluce
um pouquinho; QUE, estava na casa de
Mariluce
, quando suas filhas
Nayane
da Silva Oliveira (16 anos) e Ana Vitoria da Silva Rodrigues (12 anos), foram até ao local e disse que JEFERSON e a criança Alan (03 anos),
já
estavam dormindo; QUE, disse "agorinha nos já vai deitar"; QUE, as meninas ficaram com a depoente; QUE, logo em seguida já ouviu barulho de uma moto que parou perto da casa da depoente; QUE, foi até ao local para ver quem era, pois Jeferson já havia comentando com a depoente que tinha ficado sabendo que vulgo "CHARUTINHO" e MARLON - vulgo "MAGRÃO", haviam falado que iriam "pegar ele"; QUE, chegando perto do motocicleta Honda Titan cor preta, constatou que o piloto era MARLON - vulgo "MAGRÃO", o qual estava usando capacete, mas a viseira estava aberta; QUE, Marlon estava usando uma jaqueta cor cinza; QUE, não disseram nada um para o outro; QUE, em seguida já ouviu mais de dez disparos de arma de fogo dentro de sua residência; QUE, então correu para rumo da porta da frente de sua

casa para entrar, mas já topou de frente com "CHARUTINHO", o qual estava de capacete, mas com a viseira aberta, e usava uma jaqueta cor preta, com um desenho de "Jacaré"; QUE, CHARUTINHO ainda apontou a arma de fogo na direção do rosto da
depoente
; QUE, ele não
disse nada; QUE, em seguida ele correu e montou na garupa da motocicleta pilotada por MARLON; QUE, era uma arma de fogo cor escura; QUE, entrou em sua casa e já deparou com JEFERSON ferido estando deitado na cama; QUE, JEFERSON ainda estava com vida; QUE, ele somente gemia e não disse nada; QUE, ligou primeiramente na UPA noticiando os fatos e pedindo socorro e logo após ligou na Policia Militar; QUE, passou alguns minutos, demorando um pouco, chegou a ambulância; QUE, a enfermeira disse que JEFERSON já estava morto; QUE, motorista da ambulância disse que tinha que esperar o médico para ateste o óbito; QUE, chegou a Policia Militar e posteriormente a Policia Civil; QUE, informou o que havia visto aos Policiais Militares; QUE, os
Pms
fizeram diligências e passados alguns minutos voltaram em sua casa e já estava com "CHARUTINHO" na viatura; QUE, viu "CHARUTINHO", o qual já estava sem a jaqueta cor preta; QUE, a depoente reconheceu sem nenhuma dúvida que o rapaz que saiu de sua residência com a arma em punho é "CHARUTINHO", bem como reconheceu sem nenhuma
duvida
que o piloto da motocicleta utilizada é MARLON - vulgo "MAGRÃO", pois conhece os mesmos há algum tempo, sendo que inclusive eles tinha costume de ir na sua casa, pois eram colegas de JEFERSON; QUE, não sabe o motivo que levou os mesmos a praticarem o crime de
homicídio
contra JEFERSON; QUE, esclarece que JEFERSON era usuário de droga, mas não usava em sua casa; QUE, não sabe informar se JEFERSON fazia parte de alguma facção criminosa; QUE, ultimamente andou conversando com JEFERSON e ele meio que estava afastado dessas amizades; QUE, suas filhas estava juntas

a da depoente na ocasião dos disparos; QUE, seu filho de 03 anos estava deitado junto com JEFERSON, quando o mesmo foi alvejado por disparos de arma de fogo; QUE, pela manhã localizou duas capsulas deflagradas no quarto que ocorreram os fatos e irá entregar ao investigador de
Polícia
, quando o
mesmo for em sua casa buscar
”
(Id
275771857 – p
p. 23 a 24
).

Conquanto a defesa alegue que
não seria suficiente o depoimento d
a
informante

N
ayara
, não há qualquer razão aparente para desqualificar suas declarações, especialmente porque
foram
ratific
adas
em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(Id 275772427).
Não bastasse
, verifica-se que os policiais que atenderam
à
ocorrência
e efetuaram as diligências prestaram declarações
em ambas as fases processuais
, descrevendo como chegaram ao suposto envolvimento do ora recorrente.

Nesse sentido foram as declarações dos policiais civis Adelson e Ana Aparecida e do policial militar Renan, os quais asseveraram, em Juízo, que a mãe da vítima identificou os dois envolvidos no crime, dentre eles o recorrente, bem como a atuação de cada um, sendo o recorrente o condutor da motocicleta. Além disso, afirmaram que
a motivação do crime estava ligada a disputas entre facções criminosas,
uma vez que
o recorrente
seria
membro do
“
Comando Vermelho
”
, enquanto a vítima

pertencia à facção
“
PCC
”
(
Id 275771857 e
Id 275772427).

O recorrente, por seu turno, negou a prática delitiva, alegando perante a autoridade judiciária que nem sequer sabia dirigir motocicleta
, bem como não conhece o adolescente envolvido no crime
. Ademais, confirmou que havia frequentado duas ou três vezes a casa da vítima
(Id 275772427).

A

pronúncia
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação
(CPP, art. 413).

Saliente-se que compete ao Júri Popular
, juiz natural da causa,
julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do que preceitua a Constituição Federal
(
art. 5o, XXXVIII
, ‘d’) e o Código de Processo Penal (art. 74, § 1o)
, de modo que a controvérsia deve ser submetida ao Jurados, sob pena de
usurpação
da competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono precedente
s
desta Corte:

“A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria, ao passo que a despronúncia somente é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, especialmente quanto a alegada legítima defesa.”
(TJMT, RSE
1001283-81.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
14
.
11
.
2024
).

“
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida se presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, demonstradas por documentos constantes dos autos e prova oral convincente de quem foram os autores do crime"
(
TJMT, RSE
1002437-97.2023.8.11.0037,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11
.
12
.
2024).

Assim sendo,
a despronúncia do recorrente, neste momento processual, não se mostra pertinente, razão pela qual impõe-se reservar aos Jurados a análise aprofundada do mérito
.

Logo, de rigor a manutenção da sentença de pronúncia.

I
I – D
a
s
qualificadora
s
:

Subsidiariamente, a Defesa
pugna pelo afastamento da
s
qualificadora
s
,
ao argumento de que
não fic
aram
demonstrada
s nos autos.

Todavia,
não
vejo como acolher
a pretensão defensiva.

O
afastamento d
e circunstância
qualificadora
nos crimes dolosos contra a vida
s
omente
se justifica quando se mostrar
manifestamente improcedente
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Rela
. Mina.
Laurita Vaz,

Sexta Turma,
j.
17
.
10
.
2023
).

Esse
é o entendimento pacífico
no âmbito d
este Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 2).

A respeito das qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, consta da denúncia o seguinte:

“
Evidencia-se dos autos que o delito foi cometido por motivo torpe, pois a morte de Jéferson ocorreu por vingança devido à rivalidade entre facções criminosas. A vítima, que anteriormente fazia parte do Comando Vermelho (CV), desvinculou-se dessa organização e se aliou à facção rival, conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). Esse fato gerou a suspeita de que Jéferson teria participado da morte de Higor
Alexandre, vulgo "Neguinho Cheira-cheira", integrante do CV, dias antes.

Além disso, conforme laudo de necrópsia, o crime em apreço se insere claramente em contexto de meio cruel de execução, porquanto praticado por meio de vários disparos de arma de fogo, causando a vítima sofrimento desnecessário.

Por fim, resta cristalino que a execução do homicídio colheu a vítima de surpresa enquanto estava em casa, desprevenida, deitada na cama cuidando para que seu irmão mais novo dormisse, não tendo sequer a chance de se defender contra os atos executórios (recurso que dificultou a defesa da vítima).
”
(Id
275772363
).

A
magistrad
a
de primeiro grau
, na sentença de pronúncia
,
fundamentou as citadas qualificadoras nos seguintes termos
:

“
Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, há indícios de que o delito foi cometido por motivo torpe, qual seja, a vítima supostamente ter sido morta, em razão de briga entre facções criminosas.
(...)

Quanto a esta qualificadora, embora a Defesa pugne por seu afastamento, a vítima foi atingida por 07 disparos de arma de fogo, lhe impondo sofrimento desnecessário, com isso, constato a presença de indícios de sua ocorrência.

Com efeito, “são considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 781)
(...)

O mesmo raciocínio acima explanado se aplica a esta qualificadora, haja vista haver indícios de sua
incidência no momento da execução do crime, uma vez que, de forma inesperada, a vítima foi surpreendida quando estava deitada em sua cama, no interior de sua residência, no momento que fazia seu irmão menor de quatro anos dormir.
(...)
”
(Id
275772436
).

Quanto à
motivação do delito
, apurou-se que a morte do ofendido decorreu de disputas e rivalidade entre facções criminosas, uma vez que el
e
pertencia ao “Primeiro Comando da Capital – PCC” e o recorrente seria integrante do “Comando Vermelho – CV”.

Saliente-se que está justificada
a manutenção da qualificadora do motivo torpe
quando há
indícios de que o
crime decorreu de divergências no âmbito de organizações criminosas
.

A propósito:

“
(...)
não é manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe, porquanto há nos autos indícios de que a motivação do crime se deu em razão de uma suposta vingança dos acusados em relação à vítima, matando-a, em tese, por retaliação à morte de uma integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho.
”

(A
P
1006167-24.2023.8.11.0003
,
Rel
.
Des. Paulo da Cunha
,
Primeira Câmara Criminal
, j. 21
.7.2023).

Em relação ao
meio cruel
, verifica-se que
a forma de execução do homicídio teria aumentado o sofrimento da vítima.

Impende consignar que consta no laudo de necrópsia que a causa da morte se deu por
“choque hemorrágico”
, sendo que a vítima sofreu
“ferimentos do tórax por PAF”
,
constatando
sete disparos de arma de fogo

nas regiões do tórax, abdome e membros superiores e inferiores
. Além disso, o
médico-legista
atestou que a morte foi produzida com emprego de
“meio cruel de execução”
(Id 275771897).

A respeito disso, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“
A qualificadora demeiocrueldeve ser mantida quando amparada em elementos probatórios que indicam sofrimento excessivo da vítima
”
(TJMT, RSE
1001396-38.2021.8.11.0111,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
24
.
4
.
2025
).

Por fim, no tocante ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
pelo que se extrai do feito, o ofendido estava no interior de sua casa,
deitado na cama com seu
irmão mais novo
(3 anos de idade), fazendo-o
dormir, de modo que teria sido
surpreendid
o

com
vários
disparos de arma de fogo.

Sobre o tema
,
colhe-se precedente
deste Tribunal:

“
A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plausível, diante de elementos que indicam a premeditação da ação, realizada em local e em condições que limitaram a possibilidade de reação da vítima, além da provável surpresa no momento do ataque.
”
(TJMT, AP
0000945-90.2005.8.11.0046,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
j.
15
.
5
.
2025
)

Ainda, firmou-se a seguinte tese de julgamento:
“
A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida quando esta é surpreendida em situação de vulnerabilidade, impedida de reagir.”

(TJMT, RSE
0000238-50.2016.8.11.0107,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
18
.
6
.
2025
).

Nesse contexto, destaco

que a avaliação da incidência da
s
qualificadora
s no caso concreto
,
previst
as
no art. 121, § 2o,
I, III e
I
V
, do CP,
diante da existência de elementos probatórios mínimos, deve ser reservada ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do juiz natural.

Desse modo, deve
m
ser preservada
s
a
s
qualificadora
s
.

Diante do
exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso

defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025